Tribunal: TJMT
Processo: 1005401-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005401-82.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADA: DIAS DE FREITAS PARTICIPAÇÕES S/A
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIKO 87 EMPREEENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1036606-56.2019.8.11.0041, que concedeu a tutela de urgência para determinara que a agravante cumpra a obrigação de fazer consistente na escrituração dos imóveis (apartamentos 603, 503, 903, 1003, 1102, 1103, 1202 e 1023), todos situados no Condomínio Residencial Uniko 87, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Id. 36053490)
A agravante sustenta em síntese que a escrituração não é obrigação contratual da parte agravante, e ainda, que a sua escrituração permanece impossível por culpa de terceiro que se nega a baixar a hipoteca gravada nas matrículas dos imóveis, não há como subsistir a multa arbitrada em desfavor da agravante, por ser uma obrigação impossível de se cumprir.
Assevera sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo tendo em vista existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, à agravante, pois não é obrigação da vendedora proceder a escritura dos imóveis adquiridos pela agravada.
Alega que na decisão agravada foi determinado que a agravante procedesse a escrituração dos apartamentos 603, 503, 903, 1003, 1102, 1103, 1202 e 1203, situado no Residencial Uniko 87; as matrículas possuem hipoteca gravada pelo Banco Santander, demonstrando que a agravante não possui condições de cumprir a decisão exarada; referido Banco foi cientificado da venda das unidades, mediante comunicação realizada pelo sistema do próprio banco; o Banco Santander e o agravante estão em litígio judicial, discutindo abusividade de cláusulas e a cobrança de valores indevidos, e em razão disso, no intuito de tentar coagir a agravante, o referido banco se nega a proceder a baixa das hipotecas, apesar de ser um dever, conforme determina a Súmula 308/STJ; o Banco Santander é o único capaz de proceder a baixa da hipoteca, e considerando que este já foi comunicado pelo agravante quanto a necessidade de baixa da hipoteca e quanto a venda do imóvel, torna -se uma obrigação impossível de ser cumprida pela agravante.
Considerando que estão presentes os requisitos do art. 300 c/c 1.018, II do CPC, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que o vício da decisão objurgada seja sanado, suspendendo -se a decisão agravada, tendo em vista não ser obrigação da agravante a realização da escrituração, bem como ainda, ser uma obrigação impossível, tendo em vista o Banco Santander ser o único capaz de proceder a baixa da hipoteca. No mérito, requer o provimento do recurso. (Id. 36053455)
Intimado, o agravante apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal. (Id. 36174477)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial de obrigação de fazer. Cite(m)-se o(s) executado(s) para satisfazer a obrigação consistente na escrituração dos imóveis (Apartamentos n. 603, 503, 903, 1003, 1102, 1103, 1202 e 1203, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro nos arts. 814 c.c 815, ambos do CPC. Em caso de inércia, manifeste-se o exequente se deseja satisfação à custa do executado, ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos (art. 816, CPC).
(...)”(Id. 36053499).
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
O agravante no presente recurso pretende a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada, por ser impossível o cumprimento da obrigação imposta, tendo em vista que cabe ao Banco Santander proceder a baixa das hipotecas, o que inclusive já foi solicitado pela agravante.
Em sede de cognição sumária, verifica-se a relevância dos argumentos da agravante, em especial o fato que os imóveis possuem hipoteca em favor do Banco Santander e apesar de quitados os contratos de compra e venda firmados entres agravante e agravada, a ora agravante não tem como proceder a baixa na hipoteca, obrigação essa que cabe à instituição financeira.
Desse modo, a imposição da multa se mostra injusta, pois a agravante não tem o poder de proceder baixa na hipoteca sem a interferência Banco Santander.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para responder o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora